Tribunal: TJDFT
Processo: 0718222-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título executivo extrajudicial. Embargos à execução. Citação por edital. Defesa apresentada pela Curadoria Especial. Comparecimento espontâneo dos executados aos autos. Nulidade de citação editalícia arguida. Superação pelo comparecimento espontâneo. Inteligência do art. 239, § 1o, do CPC. Intempestividade dos embargos. Preliminares de cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a anulação da sentença que rejeitou os embargos à execução e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste são 2 (duas): (i) saber se o comparecimento espontâneo dos executados na execução supre a nulidade de citação; e (ii) saber se os embargos à execução foram opostos dentro do prazo legal de 15 dias.
III. Razões de decidir
3. O cerceamento de defesa acontece quando é violado o direito de uma das partes de produzir as provas em processo judicial, estando intimamente ligado ao princípio do devido processo legal e à ampla defesa, garantias processuais. Ocorre quando o juízo indefere a produção de provas, encerra prematuramente a fase de instrução ou quando não intima as partes de atos processuais importantes. Em linhas gerais, o STJ reforça a ideia de não haver cerceamento de defesa quando a sentença proferida se baseia em elementos suficientes já contidos nos autos, dispensando as provas tidas como dispensáveis. Em outras palavras, a Corte de Justiça considera que o cerceamento de defesa somente ocorre quando há demonstração clara de que a decisão judicial prejudicou o direito da parte de instruir a ação com elementos concretos, que foram rejeitados ou não foram considerados. No caso concreto, entretanto, não se vislumbra nenhum ato judicial que possa ser qualificado como cerceamento do direito de defesa das apelantes, porquanto as partes recorrentes tiveram a oportunidade de, ao comparecerem espontaneamente aos autos, apresentarem sua defesa de forma tempestiva. Ocorre que, sob as alegações de que teria havido tumulto processual em razão da decisão anterior, os apelantes apesentaram sua defesa fora do prazo, o que ensejou a rejeição dos embargos pelo juízo de origem.
4. As apelantes argumentam que o juízo de origem deixou de analisar as questões referentes à nulidade da execução e consequente extinção da demanda, ante a falta de liquidez do título. Afirmam inclusive que a rejeição dos embargos de declaração opostos contra a sentença demonstra que houve negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a instância de origem não poderia julgar a ação sem conferir às apelantes a oportunidade de defender-se adequadamente e exercitar com plenitude seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Da análise dos autos, verifica-se que a sentença ora apelada enfrentou adequadamente as questões suscitadas pelas partes, expondo, de forma clara e coerente, os fundamentos jurídicos que embasaram a conclusão adotada. Ainda que não tenha abordado todos os argumentos de maneira exaustiva ou nos exatos termos pretendidos pelas partes recorrentes, é certo que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os pontos levantados, bastando que fundamente suficientemente sua decisão, nos termos do que dispõe o art. 489, §1o, do CPC. Impende ressaltar que as partes tiveram à sua disposição os embargos de declaração como meio processual adequado para suprir eventuais omissões, contradições ou obscuridades, e, no caso concreto, verifica-se que tal instrumento foi oportunamente utilizado, sendo certo que a decisão que os apreciou igualmente se mostrou fundamentada, ainda que contrária aos interesses das recorrentes.
5. O comparecimento espontâneo das embargantes supriu a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, como ocorrido na hipótese. É esta a dicção do art. 239, § 1o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1o, 370, 489, § 1o, III e IV, 1.012, § 1o, 1.022, II; CRFB/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.561.140/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgInt no AREsp n. 2.279.473/SP, relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023; TJDFT, APC 0710348-09.2024.8.07.0007, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 09/01/2025.